Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. Exigência de que o servidor cumpra integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas em zona rural. Prova em sentido contrário à pretensão da autora, demonstrando que: “a profissional realiza um turno por semana de atividades de promoção de saúde e estratificação de risco na UBS 4 Sobradinho, essa são em território rural”. Questão já examinada em julgamento anterior. A parte não demonstrou diligência no desempenho do ônus da prova, nem demonstrou, nos embargos de declaração, que há omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.